Tribunal: TJPA
Processo: 0011521-64.2014.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2020-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011521-64.2014.8.14.0040
APELANTE: JOAO RAIMUNDO MACIEL BARROS, KARLA JANAINA DEL MAR DA SILVA SANTANA

APELADO: FERNANDA MONISE CAVALCANTE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0011521-64.2014.8.14.0040

APELANTES
:
JOAO RAIMUNDO MACIEL BARROS E KARLA JANAINA DEL MAR DA SILVA SANTANA

ADVOGADOS: RENATO CARNEIRO HEITOR E ARCY CARLOS DE BARCELLOS

APELADA:

FERNANDA MONISE CAVALCANTE SOUZA

ADVOGADO: LEO POLITO DE ANDRADE

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
DESNECESSIDADE
DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INCONGRUÊNCIA DO ALEGADO COM AS PROVAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - No caso em tela,
o Juiz a Quo, de forma antecipada, julgou a lide, dando PROCEDÊNCIA à ação monitória. Neste sentido, INDEFERIU o pleito dos recorrentes de produção de prova testemunhal.

II – No caso em apreço, mostra-se dispensável a prova testemunhal, sendo suficientes as provas documentais constates nos autos, para a formação do convencimento do julgador. Inocorrência de cerceamento de defesa.

III - As provas arroladas nos autos, em contradição ao sustentado pelo recorrente – que os cheques teriam sido emitidos em favor dos locadores de imóvel comercial, de sua propriedade - demonstram que faltam elementos que evidenciem a inexigibilidade do título cambial, uma vez que

o que se verifica é que existem cheques destinados

à autora apelada, que é estranha à relação negocial locatícia.

III - Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

alp

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0011521-64.2014.8.14.0040

APELANTES
:
JOAO RAIMUNDO MACIEL BARROS E KARLA JANAINA DEL MAR DA SILVA SANTANA

ADVOGADOS: RENATO CARNEIRO HEITOR E ARCY CARLOS DE BARCELLOS

APELADA:

FERNANDA MONISE CAVALCANTE SOUZA

ADVOGADO: LEO POLITO DE ANDRADE

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
JOÃO RAIMUNDO MACIEL BARROS
e
KARLA JANAINA DEL MAR DA SILVA SANTANA,
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível de Parauapebas/PA, nos autos de
Ação Monitória
, ajuizada por
FERNANDA MONISE CAVALCANTE SOUZA.

A autora
adentrou judicialmente com a demanda com o objetivo de obter o pagamento do crédito de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais), decorrente de dois cheques prescritos, presentes nos autos em ID. 1002392 (Pág. 10).

Em embargos à ação monitória (ID.

1002394), os ora apelantes alegaram que os cheques advêm de instrumento particular de confissão de dívida locatícia, no qual o locatário, CABANAS RESTAURANTE LTDA - EPP, e o seu fiador, Tyhago Silva Pinheiro, possuem relação pessoal com a ora recorrida, Fernanda
Monise Cavalcante Souza
. Nesse sentido, alegam que o fiador e a apelada possuem relação estável, e por este motivo os cheques estavam em sua posse. No que tange aos cheques, aduzem que tais títulos foram repassados devido acordo econômico entabulado entre os ora apelantes e a empresa locatária, no qual os primeiros pagariam as benfeitorias mobiliárias que os locadores adquiriram. Todavia, informam que tais cheques foram sustados, em decorrência do não cumprimento do acordo firmado entre as partes. Assim, requereram que fosse reconhecida a inexigibilidade dos títulos de câmbio.

Ato contínuo, as requeridas, ora apelantes, requereram em audiência de conciliação a produção de prova testemunhal (ID. 1002395).

Em sentença (ID.

1002396), o
Juiz a Quo
julgou de forma antecipada
a lide
, dando PROCEDÊNCIA à ação monitória. Nessa esteira, INDEFERIU o pleito dos embargantes recorrentes de produção de prova testemunhal a partir da inquirição do fiador do mencionado contrato de locação, Tyhago Silva Pinheiro.

Os apelantes,
JOÃO RAIMUNDO MACIEL BARROS
e
KARLA JANAINA DEL MAR DA SILVA SANTANA
, inconformados, arguem que não merece prosperar o
decisum
de primeira instância. Nesse sentido, alegam que o indeferimento da prova testemunhal configurou em cerceamento de defesa, fazendo-se necessário a anulação da sentença. Para tal afirmação, aduzem que a presente ação monitória é de cognição, dado que seu intuito é conhecer da possível executividade do título apresentado.

A apelada,
FERNANDA MONISE CAVALCANTE SOUZA
, em contrarrazões, em breve síntese, requereu a manutenção do
decisum
.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento.

Belém,

de

de 2020.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0011521-64.2014.8.14.0040

APELANTES
:
JOAO RAIMUNDO MACIEL BARROS E KARLA JANAINA DEL MAR DA SILVA SANTANA

ADVOGADOS: RENATO CARNEIRO HEITOR E ARCY CARLOS DE BARCELLOS

APELADA:

FERNANDA MONISE CAVALCANTE SOUZA

ADVOGADO: LEO POLITO DE ANDRADE

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, passo a analisar o presente recurso de apelação.

No caso em tela, o julgador
Quo
julgou, de forma antecipada
a lide
, dando PROCEDÊNCIA à ação monitória.
Contra tal sentença, volta-se os recorrentes pleiteando a reforma do
decisum
.

Analisando os autos, percebe-se que a discussão jurídica do presente recurso perpassa em saber se os títulos de cheque são provas suficientes para o para embasar a ação monitória, sendo suficiente para justificar o julgamento antecipado da lide. Nesse sentido, merece

análise o indeferimento do colhimento de prova testemunhal requerido pelo embargante, ora apelante. Assim, a partir dessa perspectiva analisar-se-á o presente recurso.

Primeiramente, arguem os apelantes que os cheques objetos da demanda decorrem de acordo entabulado em face de instrumento particular de confissão de dívida (ID. 1002394 - Pág. 17), no qual tais títulos se tratariam do pagamento, por parte do credor, de uma espécie de abatimento do débito locatício, dado a aquisição de bens móveis que passariam

guarnecer o imóvel locado, servindo mais adequadamente para a exploração comercial. Todavia, verificando o termo particular, verifica-se que em nenhuma cláusula está expresso tal acordo, mencionado pelo recorrente. Não há nenhuma prova nos autos, portanto, da existência desse acordo que gerou os cheques, cerne do litígio.

Para mais, advoga contrariamente à tese sustentada pelos recorrentes o fato que o termo final do instrumento de confissão de dívida data o dia 13 de novembro de 2013, vide sua cláusula segunda. Distante, evidentemente, do cheque datado para o dia 28 de fevereiro de 2014 (ID. 1002392 - Pág. 10). Assim, falta plausibilidade ao alegado pelos recorrentes - de que o cheque fora sustado em virtude do não cumprimento do instrumento de confissão de dívida- dado que o cheque fora datado para mais de 3 (três) meses após o termo final da confissão.

Em outro sentido, alegam os apelantes que a autora, ora apelada é companheira do fiador por isso tais cheques teriam sido emitidos nominalmente a ela e não aos locadores. Todavia, as provas arroladas nos autos não sustentam tal tese, inclusive, o que se verifica é que o fiador, o Sr.
Tyhago Silva Pinheiro
seria casado. (ID. 1002394 - Pág. 14 e ID. 1002394 - Pág. 17).

O que se verifica é que existem cheques destinados como ordem de pagamento à Sra.

FERNANDA MONISE CAVALCANTE SOUZA,
que é estranha à relação negocial, referente ao contrato de locação de imóvel comercial, firmado entre o apelante e terceiros. Mas insiste o apelante em afirmar que os cheques decorrem do valor que seria destinado aos locadores, à título de compensação, em função destes terem adquirido bens móveis, que passariam a compor o imóvel em questão, mas os títulos teriam sido sustados, pois os locadores deixaram de cumprir a parte que lhes cabia, decorrente do instrumento de confissão de dívida. No entanto, nada traz aos autos que demonstre o alegado.

Dessa forma, não estando provado a relação da apelada com os terceiros locatários, não há como o juízo impor qualquer óbice ao recebimento de quantia descrita nos cheques a terceira de boa-fé que possui os títulos.

Para mais, é interessante ressaltar que chamar um indivíduo para testemunhar contra sua pretensa companheira (segundo o que fora alegado pelo recorrente) é, evidentemente, uma construção probatória inútil, nos termos do parágrafo único do art. 370 do CPC/2015. Tal entendimento decorre do fato que não é esperado que alguém preste informação contrária aos interesses do seu companheiro, restando incerteza quando a veracidade das alegações prestadas por tal testemunha.

Considerando que o Juiz é o destinatário das provas, a jurisprudência afirma:

O Juiz é o destinatário da prova, incumbindo a ele, mediante a análise do quadro probatório existente nos autos, avaliar quais as provas são necessárias à instrução e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
No caso, a solução da lide passa pela análise dos documentos juntados, das teses apresentadas pelas partes e da legislação aplicável. Outrossim, verifica-se que o juízo de origem realizou inclusive inspeção judicial nas áreas litigiosas.
Desnecessidade de produção de outras provas.
Cerceamento de defesa inexistente. Preliminar rejeitada. (...) (Apelação Cível, Nº 70071718902, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em: 22-06-2017).

Sopesando todo os fatos contraditórios, não há como se considerar a sustentabilidade do nexo causal defendido pelos apelantes. Merece, portanto, a manutenção da sentença, dado que não fora apresentado fato que demonstre a inexigibilidade dos títulos. Assim como não há o que se falar de cerceamento de defesa.

É o que entende a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RÉU QUE NÃO FIGUROU COMO FIADOR NEM LOCATÁRIO. NÃO OPORTUNIZADA A PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL À PARTE AUTORA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO NO CASO DOS AUTOS. SUFICIÊNCIA DA PROVA EXCLUSIVAMENTE DOCUMENTAL PARA EQUACIONAR A LIDE. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS QUE NÃO É ABSOLUTA. APELO DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70082053067, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em: 12-12-2019)

Portanto, por todo o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em seus termos.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/08/2020